Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DO ADQUIRENTE QUANTO AO ESTADO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, com apoio no § 3o do artigo 99 do CPC.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da petição inicial. Trata-se de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por esse motivo, deixo de analisar as considerações acerca da ausência de informações claras sobre o veículo e outorga de procuração pelo vendedor.
3. O autor narra que comprou da requerida o veículo Renault Fluence Dynamique, oriundo de leilão, ano/modelo 2013/2013, pelo valor de R$ 8.000,00. Posteriormente verificou que o veículo estava sem estepe, chave de roda, macaco, triângulo e cartão/chave. Acrescenta que também verificou a existência de débitos no valor de R$ 2.304,00. Alega que a ré assumiu o compromisso de entregar os itens faltantes, contudo não o fez. Diz que não tem mais interesse no negócio e pleiteia a rescisão do contrato com a devolução da quantia paga, acrescida de R$ 1.700,00, referente aos serviços de lanternagem e pintura que executou, e R$ 2.304,00 correspondentes aos débitos anteriores do veículo. Pede também a condenação da ré ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 6.000,00.
4. A sentença julgou os pedidos do autor improcedentes o que ensejou a interposição deste recurso.
5. A sentença não merece reparo.
6. A mera alegação do recorrente no sentido de que o carro não possuía alguns itens e que o anúncio informava a inexistência de dívidas, não constitui fundamento suficiente para impor a rescisão contratual. É de se notar que no recibo de compra e venda (ID 47383474) consta que as partes tinham ciência do estado em que o veículo se encontrava e dos reparos de que necessitava, com expressa estipulação pelas partes de que não haveria garantia e sem qualquer outra ressalva pertinente à aquisição do veículo.
7. Como bem lançado na sentença, “... a suposta causa de nulidade, estado de conservação do veículo e dívidas preexistentes, não pode ser alegada para fundamentar o decreto rescisório do contrato. Tampouco o autor poderia alegar ofensa ao dever de informação, inerentes às relações de consumo, mesmo porque o valor pedido pelo veículo parece corresponder ao risco do próprio negócio realizado”. Acrescento que, ao contrário do afirmado pelo autor em sua inicial, o anúncio do veículo (ID 47383476) não faz menção à inexistência de dívidas, contendo apenas informações sobre quilometragem, ano de fabricação e modelo, dentre outros.
8. Assim, os argumentos apresentados pelo autor não se mostram suficientes a determinar a rescisão do negócio com a devolução das partes ao status quo ante, especialmente se considerarmos que o veículo era proveniente de leilão, estava inclusive sem o motor e foi vendido pelo preço de R$ 8.000,00 enquanto a estimativa de preço para o bem, segundo a tabela FIPE, é de aproximadamente R$ 40.000,00. De mais a mais, incumbia ao comprador averiguar as condições gerais do bem quando da sua aquisição, sobretudo em se tratando de veículo usado e adquirido em leilão. Não há que se dizer também que os itens faltantes sejam peças de difícil visualização.
9. Por fim, inexistindo qualquer ilícito praticado pela ré não subsiste fundamento jurídico para o pleito da indenização por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.